Tribunal: TJMT
Processo: 1003130-72.2023.8.11.0040
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003130-72.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOILSON CEDORAK - CPF: 066.284.549-83 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (RECORRIDO), BRUNO BOTTO PORTUGAL NOGARA - CPF: 064.139.539-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1003130-72.2023.8.11.0040.

Origem: Juizado Especial Cível de Sorriso.

Recorrente: CARGILL AGRÍCOLA S.A.

Recorrido: JOILSON CEDORAK.

Data do Julgamento Virtual:
22 a 25/04/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE - REJEITADA -
TRANSPORTE DE GRÃOS – DEMORA EXCESSIVA PARA DESCARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA – EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5º, DA LEI 11.442/07 – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Preliminar de falta de dialeticidade recursal rejeitada, uma vez que o recurso interposto ataca especificamente os fundamentos da sentença.

2.

Ocorrendo demora excessiva no descarregamento da mercadoria por culpa concorrente da reclamada, resta configurado o dever de arcar com o pagamento da estadia.

3.

O reclamante comprova que chegou ao pátio da requerida para descarregamento no dia 13/08/2021 e lá permaneceu até o dia 16/08/2021, portanto, resta evidente que o período de permanência do autor extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5º do artigo 11 da Lei 11.442/2007, existindo o dever de indenizar relativo ao tempo de espera.

4.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para condenar a requerida ao pagamento do valor de
R$ 10.933,03
(dez mil, novecentos e trinta e três reais e três centavos),

com correção monetária a partir do evento danoso e juros de mora simples de 1% ao mês, a partir da citação.

A recorrente postula a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos.

O requerido arguiu preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito a preliminar de falta de dialeticidade recursal, uma vez que o recurso interposto ataca especificamente os fundamentos da sentença.

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. decisão:

“(...)
Trata-se de ação em que a empresa autora pleiteia a condenação da ré ao pagamento de indenização por estadia, em razão do excesso de prazo para o carregamento e descarregamento de carga.

(...)

A reclamante anexou à inicial documentos que comprovam o excesso de prazo para carregamento e descarregamento da carga.

Portanto, indene de dúvidas que o período de permanência do caminhão extrapolou o limite inserto no art. 11, § 5º da Lei nº 11.442/2007 (cinco horas), devendo a reclamante ser indenizado, nos termos do dispositivo legal citado.

A responsabilidade da requerida pelo pagamento se explica pela dicção do § 2º do art. 5º-A da Lei nº 11.442/2007, vejamos: “o contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros”.

É oportuno esclarecer que é da requerida o ônus de comprovar os fatos modificativos, extintivos e impeditivos da parte autora, nos termos do art. 373, II, do CPC e, se assim não foi feito, presumem-se verossímeis as alegações contidas na inicial.

Ademais, o fato aqui discutido cinge-se em matéria unicamente de direito, não sendo necessários outros meios de prova para o deslinde da causa, tais como depoimento pessoal e/ou oitiva de testemunhas.

Entrementes, não se pode olvidar que o § 8º do art. 11 da Lei nº 11.442/07 dispõe que “o pagamento relativo ao tempo de espera, este deverá ser calculado a partir da hora de chegada na procedência ou no destino” (destaquei).

Quanto ao valor da condenação, à título de estadias, a requerida divergiu quanto aos mesmos, descontando o período de 05 horas contadas da chegada do veículo ao endereço do destino, porém, conforme dispõe o §8º do art. 11 da Lei n. 11.442/07, “incidente o pagamento relativo ao tempo de espera, este deverá ser calculado a partir da hora de chegada (grifei) na procedência ou no destino”.
(...).”.

No caso, o reclamante, nos moldes do que determina o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, fez prova dos fatos constitutivos do seu direito, juntando nos autos documentos que comprovam o horário de sua chegada ao destinatário, bem como, o dia e horário em que ocorreu a descarga dos grãos.

A documentação anexa a inicial demonstra que autor ficou no pátio da requerida do dia 13/08/2021 a 16/08/2021,
por tempo muito superior ao prazo máximo de cinco horas estabelecido na lei.

Portanto, o autor faz jus às estadias relativas ao período que ultrapassou o limite de 05 (cinco) horas, considerando a carga e descarga da mercadoria, como prevê o artigo 11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007, in verbis:

“Art. 11. O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria.

§ 5º O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga – TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração”
.

Assim, a responsabilidade da reclamada não foi devidamente afastada, sendo, portanto, devido o pagamento do período em que excede às 05 (cinco) horas previstas em lei para que ocorra o descarregamento das mercadorias.

Ressalte-se, ainda, que estadia não depende de efetiva comprovação de prejuízo, porque a indenização se caracteriza em razão da retenção do caminhão da reclamante, a qual foi impedida de utilizá-lo noutros compromissos em razão do tempo que ficou parado aguardando descarregamento.

Portanto, para o pagamento do valor devido a reclamante deve ser levada em conta a capacidade total de transporte do veículo, como prevê expressamente o § 7º da mesma lei em comento:
“Para o cálculo do valor de que trata o § 5º, será considerada a capacidade total de transporte do veículo.”.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA – TEORIA DA ASSERÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA E DE VALE-PEDÁGIO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – DESCARREGAMENTO E CARREGAMENTO DE CAMINHÃO – DEMORA PARA CARGA/DESCARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA – EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5º, DA LEI 11.442/07 – INDENIZAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE VALE-PEDÁGIO – INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001 – CABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ. DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(N.U 1002623-19.2020.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021).(destaquei).

“RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA C/C VALE-PEDÁGIO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. DESCARREGAMENTO DE CAMINHÃO. DEMORA SUPERIOR A OITENTA E DUAS HORAS PARA CARGA/DESCARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA. EXCESSO DE HORAS ALÉM DAS CINCO PREVISTAS EM LEI. INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5º DA LEI 11.442/07. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALE-PEDÁGIO. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE
. CLÁUSULA PENAL ESTABELECIDA PELO ARTIGO 8º DA MENCIONADA LEI. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança de estadia c/c vale-pedágio em que o Recorrente GILMAR DE SIQUEIRA-MT sustenta ter ficado aguardando por mais de 28 horas para carregar a carga de soja, em armazém vinculado ao Recorrido, do mesmo modo, no descarregamento, permaneceu por mais 64 horas aguardando a mercadoria, assim, pretende a condenação da ré ao pagamento de estadia nos termos do que dispõe o artigo 11 § 5º da Lei 11.442/2007, além de vale-pedágio, nos termos do artigo 8º da Lei 10.209/01.

2.

O Recorrente comprova que o caminhão chegou para o carregamento da soja no dia 28/07/2016 às 10h40min, tendo sido liberado no dia 29/07/2016 às 14h46, assim, permaneceu por 28 horas aguardando o carregamento da mercadoria.

3.

Do mesmo modo, descarregou o grão no dia 29/07/2016, contudo, somente foi liberado no dia 01/08/2016 às 09h24min, portanto, permaneceu por 64 horas aguardando o descarregamento.

4.

Nesse sentido, vê-se que restou comprovado que o período de permanência extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5º do artigo 11 da Lei 11.442/2007, existindo o dever de indenizar relativo ao tempo de espera.

5.

O valor deverá ser apurado na fase de execução, ressalvando-se que o cálculo da indenização deverá ter por parâmetro o valor de R$ 1,38 por hora excedente de espera no local de destino e a quantidade de carga transportada, multiplicando o valor de referência pelas toneladas das cargas do caminhão e pelo tempo de estadia.

6.

A penalidade prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 é uma sanção legal, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o Vale- Pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga, razão pela qual não é possível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo, bem assim a de se fazer incidir o ponderado art. 412 do CC (REsp nº. 1.694.324/SP).

7.

Sentença parcialmente reformada.

8.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(N.U 1003954-70.2019.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 12/03/2021).(destaquei).

Sendo assim, correta a sentença ao determinar o pagamento das diárias por estadia, pelas horas excedentes ao tempo previsto legalmente para descarregamento de carga, devendo ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço o recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024